Tribunal: TJSP
Processo: 1039825-48.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.
Tese

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.
Tese de falta de interesse de agir rejeitada, porque a ausência de prévia reclamação administrativa não obvia o exercício do direito de ação, já que a autora alega a existência de lesão já consumada.
Inépcia da petição inicial não constatada, porquanto a peça veio instruída, sim, com os documentos essenciais à propositura da demanda.
Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da decadência. Incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do diploma consumerista, por força do artigo 786, caput, do Código Civil.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO DESPROVIDO.